Tribunal: TJDFT
Processo: 0751694-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751694-97.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALEX OLIVEIRA DE MELO AGRAVADO: FLAVIA MELISSA MOURA DA SILVA NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de execução, indeferiu a inclusão do nome da agravada em cadastros de inadimplentes. O agravante relata que, após a citação por edital da agravada, as pesquisas de bens via sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud realizadas em nome da agravada restaram infrutíferas. Sustenta que, ao contrário do que restou consignado na decisão agravada, a utilização do convênio Serasajud é medida que confere maior efetividade à tutela jurisdicional, pois oportuniza que a inscrição dos devedores na base de dados mantida pelo Serasa ocorra de forma célere. Afirma inexistir razão para que o pedido seja indeferido, bem como alega que a consecução da garantia à tutela executiva depende da possibilidade de utilização de instrumentos aptos à efetivação de sua pretensão. Argumenta que “por se tratar de meio de coerção expressamente previsto em Lei, não são necessárias maiores digressões acerca da possibilidade da utilização do Serasajud”. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinada a inclusão dos dados da devedora no cadastro de inadimplentes por meio do sistema Serasajud. No mérito, requer a reforma da decisão e o provimento do recurso. Preparo regular (ID 22000514 e 22000515). Brevemente relatado, decido. O relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A controvérsia cinge-se a analisar a possibilidade de inclusão dos dados dos agravados nos cadastros de inadimplentes pelo sistema SerasaJud. A previsão do art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil consiste em meio executivo de caráter coercitivo na busca pela efetividade da tutela jurisdicional executiva. Confira-se: Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. (...) § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Filio-me ao entendimento de que o disposto no art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil deve ser interpretado em conjunto e forma sistemática com o caput do citado artigo, que veicula os atos executivos e providências a serem determinadas pelo Juiz, razão pela qual a inclusão do nome dos agravados em cadastro de inadimplentes será objeto de determinação pelo magistrado. Trata-se de ordem emanada diretamente pela autoridade judicial ao responsável pelo serviço de proteção ao crédito, mormente em casos como o presente, em que não foram localizados bens aptos a saldarem a dívida. Confira-se entendimento deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO DO § 2o DO REFERIDO ARTIGO. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. SISTEMA SERASAJUD. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 4 - É possível o deferimento de pedido de inscrição do nome do Executado no cadastro de inadimplentes, via SerasaJUD, quando se constata que a parte Exequente diligenciou inúmeras tentativas destinadas à satisfação de seu crédito, sem êxito, uma vez que não foram encontrados bens penhoráveis da parte Executada, impossibilitando, assim, o pagamento da obrigação encartada no título exequendo, ressaltando-se que não se faz necessária a prévia recusa administrativa para adoção de tal providência pelo Magistrado. Agravo de Instrumento provido parcialmente. (Acórdão 1211545, 07160710620198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o DO CPC. FRUSTRADAS DEMAIS DILIGÊNCIAS. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. 2. Embora faculdade do julgador, o ato de inscrição do nome da parte em cadastro de inadimplentes (art. 782, §3o, CPC) mostra-se razoável, proporcional e eficiente à finalidade do processo executório quando não ocorrido o pagamento voluntário e infrutíferas as demais medidas intentadas com vistas ao cumprimento da obrigação. 3. A medida em foco tem o condão de concretizar o princípio da efetividade no processo, bem como de garantir à parte seu direito de obter, em prazo razoável, a solução integral da lide - incluída a atividade satisfativa. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1262733, 07082787920208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, defiro a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a inclusão do nome dos agravados no cadastro de inadimplentes por meio do sistema SerasaJud, nos termos do art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, dispensando-o das informações. Brasília, DF, 09 de dezembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator